Tribunal: TJDFT
Processo: 0724071-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0724071-19.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALESSANDRA RODRIGUES CAMPANHA AGRAVADO: JUSSARA MARIA LISBOA FISCHER, FLAVIO MATTARAZZO DE ALBUQUERQUE DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Alessandra Rodrigues Campanha contra a decisão interlocutória proferida nos autos do cumprimento de sentença n. 0027559-55.2003.8.07.0001 na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento de expedição de ofício ao Ministério do Trabalho e Emprego ou ao órgão correspondente formulado por ela (id 197113881 dos autos originários). Alessandra Rodrigues Campanha alega que o feito originário tramita há mais de vinte (20) anos sem interesse de Jussara Maria Lisboa Fischer e Flávio Mattarazzo de Albuquerque em adimplir a dívida. Sustenta que envidou esforços para o recebimento de seu crédito, mas não obteve êxito. Afirma que o requerimento formulado representa a sua atuação diligente na busca de informações sobre os bens passíveis de penhora de Jussara Maria Lisboa Fischer e Flávio Mattarazzo de Albuquerque. Defende a caracterização da excepcionalidade para o deferimento de consulta ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) sobre eventuais vínculos de Jussara Maria Lisboa Fischer. Argumenta que o requerimento formulado não viola o art. 833 do Código de Processo Civil. Transcreve julgados em favor de sua tese. Destaca que o requerimento de expedição de ofício ao Ministério do Trabalho e Emprego deve ser deferido em razão do entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido da possibilidade de penhora de parte de verba salarial do devedor para o pagamento de obrigação não alimentar. Menciona os arts. 4o, 6o, 771, 789, 797 e 835 do Código de Processo Civil. Ressalta que o deferimento da medida viabilizará o prosseguimento da execução para a satisfação do crédito, ainda que de forma parcial. Alega que a medida não afronta a dignidade da pessoa humana e prima pela sua ponderação com a efetividade da pretensão executória. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar a expedição de ofício ao Ministério do Trabalho e Emprego a fim de informar sobre eventuais vínculos empregatícios de Jussara Maria Lisboa Fischer. Pede o provimento do recurso e a confirmação da tutela provisória requerida. O preparo foi recolhido (id 60205994 e 60205995). É o breve relatório. Decido. O Relator poderá deferir total ou parcialmente a antecipação dos efeitos da tutela recursal ao receber o agravo de instrumento, desde que reste evidenciada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil). A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e o julgamento do presente recurso demonstra que os supramencionados requisitos não estão presentes. A controvérsia recursal consiste em analisar a possibilidade de expedição de ofício ao Ministério do Trabalho e Emprego a fim de obter a informação sobre eventual vínculo empregatício de Jussara Maria Lisboa Fischer. A adoção de medidas atípicas na fase executiva é possível, especialmente em atenção ao princípio da cooperação e da efetividade da prestação jurisdicional. A análise acerca do cabimento de referidas medidas atípicas no caso concreto impõe, ainda assim, o esgotamento das medidas ordinárias e a demonstração de indícios mínimos de que aquelas possibilitariam a satisfação do crédito, o que justificaria a movimentação da máquina pública. A diligência requerida por Alessandra Rodrigues Campanha não demonstra utilidade para a satisfação do crédito. Alessandra Rodrigues Campanha requereu a expedição de ofício ao Ministério do Trabalho e Emprego com o fim de subsidiar eventual requerimento de penhora da remuneração de Jussara Maria Lisboa Fischer. O exame da utilidade da medida requerida demanda a análise prévia da possibilidade de penhora desses valores. Os bens do devedor estão sujeitos à execução via de regra. A lei, no entanto, excluiu determinados bens da constrição judicial. O art. 833, inc. IV, do Código de Processo Civil dispõe que são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal. A limitação à penhorabilidade encontra amparo no princípio clássico da execução moderna, segundo o qual a execução não deve levar o executado a uma situação incompatível com a sua dignidade. Essa é a razão pela qual o Código de Processo Civil não tolera a constrição de determinados bens econômicos, como é o caso da renda de natureza salarial/alimentícia. A finalidade da norma protetiva dos vencimentos, salários, remunerações e proventos é possibilitar o atendimento de necessidades básicas de sustento do devedor e da sua família, em atenção ao princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1o, inc. III, da Constituição Federal). Há divergências sobre o tema em debate, interpretações diversas em julgados não vinculantes que entendem ser possível a mitigação da regra da impenhorabilidade. Todavia, as exceções à regra da impenhorabilidade salarial estão previstas legalmente de maneira expressa. A regra da impenhorabilidade é excepcionada pelo art. 833, § 2o, do Código de Processo Civil, segundo o qual ela não se aplica para pagamento de prestação alimentícia e importâncias salariais excedentes a cinquenta (50) salários-mínimos mensais. O processo originário trata-se de ação de despejo decorrente de inadimplemento. Não consiste, portanto, em dívida de natureza alimentar. Inexistem indícios nos autos de que eventual importância salarial de Jussara Maria Lisboa Fischer ultrapasse o limite legal. A análise não exauriente, própria deste momento recursal, mostra que o caso em análise não se enquadra nas hipóteses legais de exceção da impenhorabilidade das verbas remuneratórias. Confiram-se julgados deste Tribunal de Justiça sobre o tema: Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Penhora de remuneração. É inadmissível a penhora mensal de percentual do salário do devedor, sob pena de ofensa a expressa proibição legal - CPC 833, IV -, excepcionadas as duas hipóteses indicadas no § 2o, alheias ao caso. (Acórdão 1652088, 07252421620218070000, Relator: Fernando Habibe, Quarta Turma Cível, data de julgamento: 9.12.2022, publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 8.2.2023. Página: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÍVIDA ORIUNDA DE CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. PENHORA DE PERCENTUAL DOS PROVENTOS DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. VERBA DE NATUREZA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE. ART. 833, IV e X, DO CPC. EXCEÇÕES NÃO COMPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 833, IV, do CPC, as verbas de natureza salarial, a exemplo dos proventos de aposentadoria, são absolutamente impenhoráveis, ressalvadas as hipóteses previstas no § 2o do mesmo dispositivo, as quais admitem a penhora para o caso de pagamento de prestação alimentícia ou quando o devedor auferir mais de 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais. 2. A garantia legal de impenhorabilidade dos proventos de aposentadoria deve ser observada se não houver a demonstração da ocorrência de alguma das exceções legais à impenhorabilidade previstas no art. 833, § 2o, do CPC. 3. Como o crédito exequendo não se refere a prestação alimentícia e os proventos percebidos pelo executado não superam o patamar de 50 (cinquenta) salários-mínimos, manifesta é a incidência da regra de impenhorabilidade absoluta, nos termos do art. 833, IV, CPC, revelando-se escorreita a decisão que indeferiu o pedido de penhora sobre os proventos do executado. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1342064, 07286392020208070000, Relator: Sandra Reves, Segunda Turma Cível, data de julgamento: 19.5.2021, publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 2.6.2021. Página: Sem Página Cadastrada.) A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de ser possível a relativização da impenhorabilidade das verbas remuneratórias para o pagamento de dívida não alimentar por ocasião do julgamento dos Embargos de Divergência em Recurso Especial n. 1.874.222/DF. O julgado em referência, no entanto, salientou que a relativização da impenhorabilidade das verbas remuneratórias possui caráter excepcional e ocorrerá só quando: 1) outros meios de garantir a quitação do débito restarem inviabilizados; e 2) a dignidade do devedor e de sua família forem garantidas. Ressalto que o Superior Tribunal de Justiça afetou a matéria relativa ao alcance da exceção da regra da impenhorabilidade de salário para efeito de pagamento de dívidas não alimentares à sistemática dos recursos repetitivos (Tema Repetitivo n. 1.230 do Superior Tribunal de Justiça). A questão submetida a julgamento é: Alcance da exceção prevista no § 2o do art. 833 do CPC, em relação à regra da impenhorabilidade da verba de natureza salarial tratada no inciso IV do mesmo dispositivo, para efeito de pagamento de dívidas não alimentares, inclusive quando a renda do devedor for inferior a cinquenta (50) salários-mínimos. É ônus do credor carrear aos autos lastro probatório mínimo que indique que a pretensão de penhora não afeta o sustento do devedor. Alessandra Rodrigues Campanha não apresentou documento que corrobore sua eventual pretensão de penhora de percentual salarial, principalmente porque a simples análise dos possíveis rendimentos de Jussara Maria Lisboa Fischer não permitirá a conclusão de que a dignidade do devedor e de seu núcleo familiar estarão garantidas. A aferição sobre a real capacidade econômica de Jussara Maria Lisboa Fischer, bem como a possibilidade de se penhorar percentual da sua remuneração, sem afrontar sua dignidade, demanda a análise da existência e natureza de outros compromissos assumidos por ela, como, por exemplo, despesas com tratamento de saúde seu ou de um familiar ou débitos fiscais, o que não restou demonstrado. O caso em análise não se amolda àquelas situações excepcionais consideradas pela jurisprudência que autorizam a mitigação da impenhorabilidade dos proventos aferidos pelo devedor, principalmente em razão da ausência de provas, por parte de Alessandra Rodrigues Campanha, de que a penhora parcial do salário de Jussara Maria Lisboa Fischer não comprometerá a sua subsistência digna. Eventual requerimento de penhora de percentual do salário de Jussara Maria Lisboa Fischer, portanto, não pode ser deferido, de modo que ausente a utilidade da expedição de ofício requerida. Concluo que a decisão agravada deve ser mantida por fundamentação diversa. Ante o exposto, indefiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. À Jussara Maria Lisboa Fischer e Flávio Mattarazzo de Albuquerque para, caso queiram, apresentarem resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 13 de junho de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator